Tribunal: STF
Processo: HC 208840
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 704.360/RJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 704.360/RJ). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que, “além de a Paciente fazer jus à hipótese de prisão domiciliar por ser mãe de seis menores de idade, sendo CINCO DELES MENORES DE 12 ANOS, ela está presa sem que o decreto cautelar preencha os requisitos mínimos necessários para a decretação desta medida extrema”. Ademais, afirma que a paciente “teve participação de menor importância nos fatos narrados, e não praticou qualquer conduta violenta ou que envolva ameaça, na medida em que, segundo a acusação, apenas era a titular da conta aberta por seu companheiro VICTOR SOUZA, que usava a conta online no ‘Mercado Pago’ para movimentar vantagens advindas da suposta prática delitiva”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva da Paciente, [...] mesmo que com sua substituição por prisão domiciliar”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



10. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 



11. Ocorre que, na hipótese de que se trata, tal como assentou o Juízo de origem (doc. 12, p. 17) “a custodiada cometeu crime com grave ameaça, eis que imputado a esta o crime de extorsão”. De modo que não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.



12. Quanto à alegação de que a paciente não teria “praticado qualquer conduta”, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator